Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR DE 9 MESES DE IDADE. NECESSIDADE DE CUIDADOS PELA TENRA IDADE. PAI SEM CONTATO COM A CRIANÇA. EXISTÊNCIA DE CERTA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. SUGESTÃO DE DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de regulamentação de visitas cumulada com alimentos, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de regulamentação de visita 1.1. O agravante alega, em suma, que o seu direito foi muito bem delineado na inicial, tendo cumprido todos os requisitos legais, merecendo, desta forma, revisão da decisão.
2. Em se tratando de matéria de regulamentação do direito de visitas, deve prevalecer o interesse do menor, mediante a escolha mais apropriada à promoção do desenvolvimento da criança ou adolescente.
3. No caso dos autos, a menor M. L. C. S. nascida em 01/03/2021, tem apenas 9 (nove) meses, idade em que se requer certos cuidados especiais. Resta ainda incontroverso que o pai não tem contato com a criança, o que pleiteia nesse processo.
4. Nesse momento, em sede de liminar, a causa ainda está muito prematura para tomada de medias como essa, antes de conhecimento da realidade fática, ainda mais se tratando de uma criança de menos de 1 ano, antes mesmo de estabelecido o contraditório e a ampla defesa. 4.1. Além disso, constata-se a existência de certa animosidade entre as partes que sugere uma dificuldade de comunicação, não se fazendo oportuno autorizar, desde logo, o regime de visitas.
5. A regulamentação do direito de visitas neste momento não encontra amparo no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, porquanto se faz necessária uma incursão mais aprofundada das questões trazidas pelas partes, especialmente sob o enfoque da supremacia do interesse do infante envolvido. 5.1. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) 1. O princípio do melhor interesse da criança revela-se maior do que os interesses dos genitores, atrelando-se à estabilidade de condições de vida da criança, de suas relações afetivas e de seu ambiente físico e social. 2. Não havendo nos autos elemento capaz de justificar a alteração da guarda já exercida por um dos genitores, a situação fática deve ser preservada até ulterior instrução processual para resguardar o melhor interesse da criança. 3. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (07002153120208079000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/8/2020).
6. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o estabelecimento do regime de convivência possa ser acolhido, na atual fase do processo, considerando os limites do presente julgamento, não existe justa causa que autorize o deferimento da pretensão recursal.
7. Agravo de instrumento improvido.